Tribunal: STF
Processo: HC 230717
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar que ele se dedica ao tráfico organizado com os demais corréus, no qual exerce papel de gerente da atividade, com uso de violência e de coação contra os usuários e contra seus familiares, tudo para garantia do pagamento pela venda dos entorpecentes. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a gravidade concreta do delito, o modus operandi adotado na ação criminosa e a periculosidade do agente constituem dados bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 



    5. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 35 e 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, por duas vezes, todos da Lei 11.343/2006.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “revogar a prisão preventiva e/ou conceder liberdade provisória ao paciente [...], com consequente expedição de Alvará de Soltura”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



7. Ademais, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    [...] se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar da segregação. 



    Com efeito, o Juiz de direito destacou o modus operandi empregado na ação delituosa, ao mencionar que o agravante pratica "o tráfico organizado" (fl. 26, grifei) com os demais corréus, exerce papel de gerente da atividade, com uso de violência e coação contra os usuários e contra seus familiares, tudo para garantia do pagamento pela venda dos entorpecentes. 



    A decisão ressaltou ainda que a análise do aparelho celular do insurgente revela a prática da traficância e que na casa do acusado haveria sido apreendida pequena quantidade de droga, assim como balança de precisão e outros petrechos típicos do comércio espúrio. 



    Embora não haja menção a apreensão de grandes quantidades de entorpecentes, reafirmo que as circunstâncias in concreto acima elencadas justificam a necessidade de preservação da custódia provisória porque é efetiva a gravidade das condutas que são imputadas ao postulante.



    Conforme a jurisprudência desta Corte, "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 30/9/2022, grifei).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                       Relator